Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA.
1. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verificou nos autos.
2. Os honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença coletiva serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte que pediu a liquidação.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.